Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019764-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (AGRAVANTE), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (AGRAVANTE), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (AGRAVANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), DENISE NUNES DA SILVA - CPF: 877.555.301-59 (AGRAVANTE), DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (AGRAVANTE), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (AGRAVANTE), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (AGRAVADO), PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (AGRAVADO), Fabiano de Tal (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA CAUTELAR– APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PARA QUE OS AGRAVANTE SE ABSTENHAM DE PRATICAR ATO QUE ALTERE O ESTADO DE FATO DO BEM OU DIREITO LITIGIOSO – OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – INDÍCIOS DE CONDUTA ILEGAL SE VALENDO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No caso vertente, uma vez verificados indícios de que os agravantes, investidos de cargos públicos, estão atuando em favor do interesse privado do autor quanto à lide em questão, a qual, não possui qualquer pertinência com o interesse público e os cargos que ocupam, se mostra cabível a reprimenda, a fim que de inibir a reiteração de condutas vedadas.

II - Mais precisamente, depreende-se do teor da decisão recorrida, que os agravantes ocupam, respectivamente, os cargos de vice-prefeito, vereador e secretário municipal e estariam incorrendo nos crimes de advocacia administrativa (artigo 321 do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON FERNANDES DA SILVA, SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA, O.N.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, DENISE NUNES DA SILVA LUZ, DANIELLI NUNES DA SILVA BRITO e FELIPE MOTA GAUDÊNCIO DE BRITO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação da Reintegração de Posse de nº 1001659-63.2022.8.11.0005, ajuizada em face de JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, PAULÃO DE TAL e FABIANO DE TAL, impediu qualquer verificação, por parte da câmara de vereadores, da conduta praticada pelo Prefeito de Diamantino, quanto à emissão de declarações com, supostamente, conteúdo não condizente com a realidade fática.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a conduta do juízo de origem é arbitrária e avilta contra o direito de defesa e o direito constitucional de petição, pois impediu que produzissem novas provas e que agentes públicos averiguassem a conduta do prefeito local, que estaria atuando com interesse na lide em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que, segundo os agravantes, impediu qualquer verificação, por parte da câmara de vereadores, da conduta praticada pelo Prefeito de Diamantino, quanto à emissão de declarações com, supostamente, conteúdo não condizente com a realidade fática.

Segundo o agravante, a decisão de origem foi proferida de forma açodada e em nítido confronto com preceitos constitucionais, notadamente, quanto ao impedimento de o parlamentar local, exercer livremente a sua função.

Na espécie, observa-se que o caso em exame em tudo se assemelha ao conteúdo e à decisão proferida anteriormente nos autos de origem, a qual, já foi reexaminada neste Tribunal, nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº 1020080-19.2022.8.11.0000.

Naqueles autos, interpostos por EDES FRANCISCATO BEIA, EDMILSON FRANCISCATO BEIA e JOZENIL COSTA LUBE, foram examinados os aspectos da legalidade das advertências impostas pelo Juízo de origem, com o objetivo de inibir a prática de agentes públicos que estariam atuando em favor de uma das partes, nos autos da ação possessória.

Para melhor compreensão do feito e evitar tautologia, vale reproduzir os argumentos do recurso supra mencionado,
in verbis
:

Então, ao realizar a análise conjugada dos dispositivos supramencionados, verifica-se que o poder outorgado ao juiz na condução do processo, tem por objetivo, dentre outros, assegurar a paridade de armas entre as partes, tudo a fim de dar efetividade à tutela do direito.

No caso vertente, uma vez verificados indícios de que os agravantes, investidos de cargos públicos, estão atuando em favor do interesse privado do autor quanto à lide em questão, a qual, não possui qualquer pertinência com o interesse público e os cargos que ocupam, se mostra cabível a reprimenda, a fim que de inibir a reiteração de condutas vedadas.

Mais precisamente, depreende-se do teor da decisão recorrida, que os agravantes ocupam, respectivamente, os cargos de vice-prefeito, vereador e secretário municipal e estariam incorrendo nos crimes de advocacia administrativa (artigo 321 do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

Nesse particular, além das apurações no âmbito administrativo e criminal, a advertência imposta aos agravantes, como cediço, ao menos no atual estágio da lide, se mostra correta, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

Assim, na esteira do que foi decidido anteriormente, deve ser mantida a decisão de origem, que cautelarmente, determinou a vedação da prática de condutas de agentes públicos, não condizentes com as suas respectivas funções.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023